Tribunal: TJDFT
Processo: 0754655-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754655-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA LOHANA CARVALHO ARAUJO AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA, INGRID CARDOSO DO MAR COIMBRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TAISA LOHANA CARVALHO ARAÚJO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos de ação de despejo n. 0710181-53.2024.8.07.0019, deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, exigindo o depósito de caução no valor de 3 (três) aluguéis, vedando a utilização do crédito locatício para o referido fim. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta pela viabilidade do oferecimento do crédito locatício como caução. Pede a concessão da tutela de urgência para que seja reformada a decisão recorrida, admitindo o crédito locatício como caução e seja expedido o correspondente mandado de desocupação do imóvel. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. Nos termos da certidão de ID 67589186, a parte foi advertida que os autos foram protocolados pelo procurador sem a marcação de “atendimento em plantão judiciário”. Na sequência, a Agravante, em plantão, no dia 26/12/2024, peticionou requerendo a inclusão do presente recurso na pauta do plantão judiciário. Em seguida, o Desembargador plantonista considerando a análise da matéria fática trazida aos autos, entendeu não ser necessária a atuação pelo juízo plantonista. Os autos aguardaram o retorno do expediente regular. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, os requisitos da tutela de urgência estão presentes. A Autora, ora Agravante, pretende substituir a obrigação de prestar caução por crédito decorrente de aluguéis vencidos, sob o argumento de que os créditos seriam em montante superior à garantia. O art. 59, §1o, IX da Lei no 8.245/1991 estabelece hipóteses específicas para o despejo, não se observando diretamente em sua redação a referência expressa de compensação entre o valor caucionado e o crédito relativo ao contrato inadimplido. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Diante da literalidade da lei, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, em regra, não se permite o despejo, mas, ante a ausência de garantia e estando caucionada pelo locador, será concedida liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, prazo esse descrito em lei como forma de evitar o abrupto e imediato desalojamento do locatário, como se percebe ser a hipótese dos autos. Na presente hipótese, observa-se que as partes celebraram contrato de locação residencial, onde não foi estabelecida qualquer forma de garantia (ID 220783404 – autos originários). Nesse contexto, entendo que a exigência do caucionamento se faz em face da ratio da Lei de Locações, mas, por outro lado, não há obstáculo que impeça a compensação da caução com o valor de supostos alugueres, protegendo o locatário em caso de eventual iniquidade do despejo, satisfazendo ainda a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. (Acórdão 1208834, 07097427520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, os encargos locatícios em atraso (R$ 3.340,12 – três mil, trezentos e quarenta reais e doze centavos) são superiores à quantia equivalente ao triplo do aluguel (R$ 2.550,00 – dois mil, quinhentos e cinquenta reais), o que, mais uma vez possibilita a compensação e é uma forma de não onerar ainda mais o locador, impondo uma obrigação de pagar para então cobrar o que é devido pelo locatário. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022.) Portanto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar que a Agravante possa prestar como caução o débito locatício, para fins do inc. IX, § 1o, do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025 11:54:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador